Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação de indenização por danos materiais. Pretensão formulada em face do distrito federal. Posição ativa. Servidora pública aposentada. Causa de pedir. Demora na concessão da aposentadoria. Aposentação concedida. Pretensão de indenização do período trabalhado após o pedido. Cabimento. Modulação da composição devida. Falha imputada à administração. Caracterização. Sentença. Deferimento de pedido indenizatório à guisa de dano moral. Pretensão não formulada. Julgamento extra petita. Qualificação. Sentença cassada e mérito examinado em conformação com os limites da causa. Pedido parcialmente acolhido. Apelos prejudicados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de ação de indenização de dano material formulada por servidora pública aposentada em face do Distrito Federal visando a composição do dano material que reputara ter experimentado em razão de demora no exame e concessão de suaa aposentadoria, determinando que continuasse laborando em período em que poderia estar fruindo da aposentação.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia submetida a reexame cinge-se à aferição da subsistência de julgamento extra petita, por ter a sentença concedido pedido não formulado, e, quanto ao mérito, à viabilidade de reconhecimento de falha administrativa decorrente de demora no exame e concessão da aposentadoria demandada por servidor pública e, reconhecida a demora havida, se cabível indenização decorrente do ilícito administrativo.
III. Razões de decidir
3. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação e tratando-se, no caso, de ação de indenização por danos materiais, visando a autora forrar-se com o equivalente à remuneração relativa ao período que trabalhara após já implementados os requisitos para sua aposentadoria, alinhando, como causa de pedir, a demora da administração na concessão da aposentação, encerra julgamento extra petita o provimento singular que, ao resolver a causa posta, distancia-se da causa de pedir e do pedido que lastreara a postulação, resolvendo a controvérsia como se estivesse lastreada em pretensão de recebimento de compensação a título de danos morais, e não danos emergentes.
4. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em Juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, seja resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado.
5. Incorre o julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação em vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determinara que o Julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada, contornos plasmados no princípio da adstrição (CPC, arts. 141 e 492).
6. Sob a moldura do estatuto processual vigente, decretada a nulidade da sentença por não estar congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, ressai legítimo que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, consoante o regramento inserto, com pragmatismo, no art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC.
7. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
8. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha consubstanciada na demora da concessão de aposentadoria a servidora pública distrital, consubstanciando a falha na imputação de negligência na condução e resolução do procedimento administrativo deflagrado, resultando em demora na obtenção da resposta demandada e concessão da aposentação, determinando que laborasse além do tempo necessário, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du servisse publique).
9. De conformidade com o disposto nos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, à administração, nos processos administrativos da sua competência, compete emitir decisão no prazo de até 30 (trinta) dias da conclusão da instrução, previsão derivada do princípio constitucional que apregoa a razoável duração do processo, administrativo ou judicial (CF, art. 5o, LXXVIII), e, assim, a demora injustificada e desarrazoada na análise e concessão de aposentadoria encerra falha administrativa, quiçá, ilícito administrativo, irradiando a obrigação de o estado compor o dano experimentado pela servidora afetada pelo retardamento havido no exame do pedido que lhe fora endereçado.
10. Apreendido que a demora excessiva decorrida desde a formulação do pedido até a concessão da aposentadoria demandada pela servidora ocorrera sem qualquer justificativa plausível, ensejando perda material à afetada pela falha em razão de ter sido instada a laborar, compulsoriamente, além do tempo devido, deve-lhe ser assegurada a indenização correspondente ao período em que fora instada a continuar laborando quando poderia estar fruindo da aposentação, em cuja apuração, mediante ponderação, deve ser considerado o período de 90 (noventa) dias como suficiente para a administração, não havendo nenhum fato extraordinário, instruir e examinar o pedido.
11. A obrigação de o estado de indenizar a servidora que fora obrigada a continuar exercendo suas funções compulsoriamente quando poderia estar fruindo da aposentadoria deve ser mensurada com base nos proventos que passara a fruir, pois, enquanto em atividade, percebera a remuneração pertinente ao cargo ocupado, inclusive o abono de permanência, não configurando a indenização bis in idem, porquanto os rendimentos auferidos no período em que o requerimento estivera sob exame foram obtidos a título de prestação de serviços, ao passo que a condenação cominada ostenta caráter indenizatório.
12. Encerra princípio geral de direito a vedação ao incremento patrimonial desguarnecido de causa subjacente legítimo, enunciado na vedação ao locupletamento ilícito, induzindo que, tendo laborado além do prazo reputado razoável para exame, instrução e concessão de sua aposentação, ao final concedida, conquanto tenha percebido a contraprestação pertinente e o abono pecuniário respectivo enquanto fora instada a laborar, deve ser assegurada à servidora afetada pela falha indenização à guisa de composição de dano decorrente da demora havida na implementação e materialização de sua aposentadoria, correspondente ao valor dos proventos de aposentadoria, a título de dano material (CC, arts. 186, 884 e 927), conforme já estratificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
13. Apelações conhecidas e prejudicadas. Preliminar de nulidade da sentença arguida de ofício acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido parcialmente acolhido. Unânime.